Tribunal: TJSP
Processo: 2295192-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.